Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751676-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR AGRAVADO: JOSE MARIA VIANA DOS SANTOS DESPACHO Considerando que as contrarrazões juntadas no ID 57854147 não se referem aos presentes autos, mas aos de n. 0705734-79.2024.8.07.0000, desentranhe-se o documento e intime-se Renata Fideles da Silva Souza Rezende acerca dessa determinação. Após, retorne-se para prosseguimento. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator